Tribunal: TJDFT
Processo: 0727094-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0727094-75.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO EMELIANO DA ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao impetrante para manifestar-se, em 5 dias, sobre a preliminar de perda superveniente do interesse suscitada pelo Distrito Federal, assim como sobre os documentos acostados com as informações. Brasília - DF, 8 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora